Tribunal: TJDFT
Processo: 0717338-62.2019.8.07.0016
Órgão julgador: EDUARDO HENRIQUE ROSAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-01-30
Data de publicação: 2020-02-06

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. RELAÇÃO CONSUMERISTA. ACORDO DE CONFISSÃO E PARCELAMENTO DE DÍVIDA. COMPROVAÇÃO DE PAGAMENTO DE ENTRADA. AUSÊNCIA DE PROVA QUANTO À QUITAÇÃO DAS DEMAIS PARCELAS. NEGATIVAÇÃO. FALHA NÃO DEMONSTRADA. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. DESCABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Recurso interposto em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar a recorrente ao pagamento da quantia de R$ 3.000,00 a título de indenização por dano moral em favor da recorrida, por ter inserido seu nome, indevidamente, em cadastro de devedores inadimplentes.
2. Conforme ID 12578970, pág. 3, a recorrida teve seu nome negativado em razão de débito de R$ 185,49, vencido em 25/04/2018, o qual, segundo a própria autora, consistiria em uma das parcelas do acordo de confissão e parcelamento de dívida firmado entre as partes (ID 12578995). O acordo (ID 12578995) não previu a exclusão da negativação após o pagamento da entrada, conforme alegado pela autora, mas, ao contrário, que, em caso de inadimplência de qualquer parcela, ocorreria o vencimento antecipado de toda a dívida.
3. A autora comprovou o pagamento da entrada (ID 12578970, pág. 2), deixando de demonstrar o pagamento integral das parcelas subsequentes, embora intimada para tanto (ID 12579006), ônus que lhe cabia (art. 373, inciso I, do CPC), do qual não se desincumbiu. A recorrente afirma que a autora não pagou as demais parcelas e a consumidora não fez prova do contrário, quando lhe era plenamente possível juntar aos autos documentos que indicassem o pagamento da dívida toda.
4. A indenização por dano moral é cabível no caso de negativação indevida. NO CASO CONCRETO, não tendo sido demonstrada a quitação INTEGRAL da dívida e, portanto, que a negativação, ou sua manutenção, foi indevida, não há que se falar em reparação por dano moral.
5. RECURSO CONHECIDO e PROVIDO. Sentença reformada para julgar improcedentes os pedidos iniciais. Sem condenação em custas processuais e em honorários advocatícios.
6. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.